Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721573-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do certificado no ID 63644840, retifico o despacho de ID 63310861 que passa a ter a seguinte redação: "Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, que tem como objeto a exceção de sentença proferida no Mandado de Segurança no. 0003783-57.2012.8.07.0018, impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, que reestabeleceu o pagamento de Gratificação de Movimentação (GMOV) aos enfermeiros residentes na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do Entorno (RIDE), no entorno do Distrito Federal, além de restituir os respectivos valores suprimidos desde 11 de maio de 2012. Dentre os pedidos trazidos às razões recursais (ID 59576808), o Distrito Federal suscita preliminar de litispendência com fulcro no art. 337, VI e § 3o, do CPC, argumentando que a execução da sentença em favor da agravada está sendo processada Cumprimento de Sentença Coletivo no 0706097-56.2017.8.07.0018, desde 19 de julho de 2017, por inciativa do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Da leitura dos autos do cumprimento de sentença coletivo supramencionado, possível perceber que houve, de fato, pedido de desistência por parte da agravada, Maria Aparecida dos Santos (ID 167397795 e 167404209 dos autos da ação coletiva), bem como possível perceber que ela não consta na lista dos requisitórios liquidados naquele processo (ID 20517982 dos autos da ação coletiva0. Todavia, não foi possível localizar a decisão que efetivamente homologou a desistência da agravada naquele processo coletivo, de modo que há dúvida razoável sobre a produção dos efeitos da desistência. Assim, faz-se necessário instruir o processo com elementos que resolvam a dúvida. Dessa forma, nos termos do arts. 938, § 3o, e 200, p. único, ambos do CPC, assim como no princípio da cooperação dos sujeitos processuais, determinando seja oficiado o Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF para que informe se houve homologação do pedido de desistência da parte Maria Aparecida dos Santos no processo no 0706097-56.2017, pleiteada nos ID’s 167397795 e 167404209 (autos do cumprimento coletivo). Respondido o ofício, retornem os autos conclusos". Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator